Tribunal: TJMT
Processo: 1017731-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017731-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), N. R. S. D. C. - CPF: 075.583.421-63 (AGRAVADO), RURAL GS LTDA - CNPJ: 29.273.103/0001-07 (AGRAVADO), GEUCIANE DE SOUZA - CPF: 039.185.931-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

AÇÃO:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS n.o 1020110-77.2024.8.11.0002, que move N.R.S.D.C. em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: concedeu a tutela de urgência PARCIAL, a fim de que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça a migração da parte autora para um novo plano e proceda à cobertura do tratamento clínico das terapias ao SEGUNDO REQUERENTE, nos termos do relatório médico, inclusive, nos moldes do plano contratado anteriormente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cem reais), limitada a 10.000,00 (dez mil reais). Por ter sido interrompido o tratamento do segundo requerente, determinou o custeio do tratamento clínico das terapias nas Clínicas que já o acompanham, com a garantia a parte autora, do reembolso integral das despesas, a contar do cancelamento do plano de saúde, caso a ré não forneça voluntariamente o tratamento e ainda para os períodos posteriores ao cancelamento, a contar deste e sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

AGRAVO:
suscita, em síntese,
que a decisão agravada se encontra equivocada, vez que ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Afirma que inexiste no caso a probabilidade do direito da autora, porquanto a agravante não está obrigada, nem por lei e nem pelo contrato, a manter plano de saúde contra a sua vontade, sendo certo que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema através do Repetitivo n° 1082.

Conforme se denota da tese firmada, no caso de contrato Coletivo Empresarial, assim classificado pelo artigo 5° da Resolução Normativa n° 557/2022 da ANS, a Agravante somente não poderia resilir o contrato se fosse o caso de existir algum beneficiário acometido por DOENÇA GRAVE e em TRATAMENTO garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, o que entende não ser o caso dos autos.

Ressalta que o tratamento do agravado, embora caracterize-se como contínuo, não se confunde com internação e, portanto, não impede a rescisão unilateral do contrato.

Alega ainda, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o quadro clínico do agravado sequer é enquadrado nos conceitos de emergência ou urgência, vez que eventual interrupção não implica risco imediato a sua vida ou lesões irreparáveis.

Aduz que o valor da multa diária por descumprimento, de R$ 1.000,00, limitada a 10.000,00, se configura desproporcional e desarrazoada, ainda mais diante do exíguo prazo de 10 dias fixado para o cumprimento da obrigação imposta, que certamente causará enriquecimento sem causa da Agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pelo provimento do recurso para cassar a tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, requer a exclusão/redução da multa arbitrada e que a obrigação de manutenção do contrato não exceda 60 dias.

Liminar indeferida
(Id. 224330664).

Agravo interno
(Id. 227657661): pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões
(Id. 229495669): pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 235772175) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

AÇÃO:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS n.o 1020110-77.2024.8.11.0002, que move N.R.S.D.C. em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: concedeu a tutela de urgência PARCIAL, a fim de que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça a migração da parte autora para um novo plano e proceda à cobertura do tratamento clínico das terapias ao SEGUNDO REQUERENTE, nos termos do relatório médico, inclusive, nos moldes do plano contratado anteriormente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cem reais), limitada a 10.000,00 (dez mil reais). Por ter sido interrompido o tratamento do segundo requerente, determinou o custeio do tratamento clínico das terapias nas Clínicas que já o acompanham, com a garantia a parte autora, do reembolso integral das despesas, a contar do cancelamento do plano de saúde, caso a ré não forneça voluntariamente o tratamento e ainda para os períodos posteriores ao cancelamento, a contar deste e sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Dos autos, verifica-se que
os requerentes são aderentes do plano de saúde empresarial ofertado pela requerida desde 17.02.2023.

No entanto, em março de 2024, receberam da operadora de saúde, comunicação de rescisão contratual unilateral da operadora e oferta de mudança de plano. Em que pese a operadora tenha deixado de mencionar a causa da rescisão, a conduta acarretou a interrupção do tratamento de saúde realizado pelo requerente Nicolas Rafael Souza da Cruz, que é portador do transtorno do espectro autista e necessita de tratamentos contínuos.

Como
os autores não obtiveram sucesso na resolução administrativa da questão, propuseram ação de obrigação de fazer para reverter a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e, em liminar, requereram o restabelecimento do plano de saúde bem como a continuidade do tratamento de saúde do infante.

Ao apreciar o pedido, o juízo de origem concedeu parcialmente a tutela para determinar que a requerida ofereça a possibilidade de migração para um novo plano de saúde e que promova a cobertura do tratamento do requerente Nicolas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a decisão que determinou a oferta de migração para um novo plano de saúde bem como determinou a cobertura do tratamento de saúde do infante até a alta médica.

Pois bem.

Cumpre, portanto, analisar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral imotivada do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto
,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do tema repetitivo no 1.082 estabeleceu
que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Em casos semelhantes, o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. (...) (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PLANO DE SAÚDE FAMILIAR OU INDIVIDUAL E COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, visto que a norma prevista no art. 13, II, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. Com efeito, é claramente inviável, em vista da preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em individual. Precedentes. 2.
Contudo, ainda que o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, observados os requisitos legais, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico que possa implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
e/ou o nascituro, como é o caso que envolve o período de gestação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

”EMENTA:RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.PLANODESAÚDECOLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO ATRATAMENTOMÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito àrescisãounilateral deplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em plenotratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros eplanosdesaúdeindividuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade derescisãocontratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão atratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou damanutençãode sua incolumidade física - também alcança os pactoscoletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em plenotratamentodesaúde, a operadora, mesmo após exercido o direito àrescisãounilateral doplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4.A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que,ainda quando haja motivação idônea,a suspensão da cobertura ou arescisãounilateral doplanodesaúdenão pode resultar emriscoà preservação dasaúdee davidado usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade”
(STJ – 2a Seção – REsp n. 1.842.751/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/6/2022, DJe de 1/8/2022 –grifeiedestaquei).

Em que pese as irresignações do agravante quanto a posição do juízo de origem e fundamentos utilizados, a manutenção do plano contratado e/ou oferta para plano semelhante, decorre da aplicação do tema 1.082 do STJ.

Na presente situação, um dos dependentes é portador do Transtorno do Espectro Autista (Cid. F.84.0/6A02) e em razão da gravidade de seu quadro de saúde, necessita de tratamentos intensivos e contínuos para manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Ainda que não se trate de uma situação de internação hospitalar, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082 incide no caso dos autos, porquanto a interrupção do tratamento do infante compromete a sua mobilidade e seu desenvolvimento futuro.

Ademais, o fato de o tratamento ser por tempo indeterminado não influencia no dever de assistência imposto a operadora de saúde, vez que o Tema 1082 não faz qualquer restrição nesse sentido.

Deste modo a relação jurídica entre os beneficiários em pleno tratamento de saúde garantidor de sua vida ou integridade física deve perdurar até que haja a alta médica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão unilateral imotivada de plano coletivo por adesão – Paciente em tratamento do Transtorno do Espectro Autista – Sentença que determinou a manutenção do plano até alta médica do beneficiário e condenou solidariamente operadora e administradora de benefícios no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais – Irresignação das requeridas – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Súmula 101 deste Eg. Tribunal – Mérito – Não acolhimento – Inteligência do Tema 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade nos casos de beneficiários com TEA em tratamento multidisciplinar – Precedentes deste Egrégio Sodalício – Precedente do C. STJ anterior ao julgamento do Tema 1082 – Danos morais presentes e caracterizados – Desvio do tempo produtivo e interrupção do tratamento indevidos – Valor que se mostra proporcional, razoável e de acordo aqueles atribuídos em casos assemelhados – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001020-58.2023.8.26.0404 Orlândia, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 19/02/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso impróvidos. (TJSP;
Apelação Cível 1062670-85.2022.8.26.0002
; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023 - destacamos ).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO E SESSÕES A PACIENTE MENOR AUTISTA. ALEGAÇÃO DE VENCIMENTO DO CONTRATO E NEGATIVA DE RENOVAÇÃO UNILATERAL. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA OBRIGAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1.082 STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cumpre confirmar o deferimento da tutela antecipada de urgência, de continuidade e cobertura do tratamento de criança autista pelo plano de saúde - O fato de o plano de saúde notificar o contratante acerca da negativa de proceder à renovação do contrato, em nada interfere na obrigatoriedade do plano em dar continuidade com a cobertura até a finalização do tratamento médico e sessões necessárias, consoante TEMA 1082 do STJ. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0104448-50.2024.8.13.0000 1.0000.24.010443-0/002, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/06/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2024)

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde do referido autor não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito dos autores de possibilidade de migração para novo plano de saúde bem como de manter ativo o plano contratado do infante NICOLAS RAFAEL SOUZA DA CRUZ, até a finalização do tratamento realizado ou até a realização da migração para outra modalidade de cobertura, notadamente porque o rompimento do vínculo neste momento,
pode inviabilizar a continuidade do tratamento e ocasionar consequências gravíssimas a sua saúde.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada até o deslinde do feito.

No que diz respeito a fixação de astreintes para o cumprimento da ordem judicial, prevista no art. 537 do CPC, têm-se que ela é uma medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Assim, não verificada abusividade ou ilegalidade na sua fixação, não há que se falar em afastamento da medida aplicada.

Em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

Nos termos do que preconiza o art. 537, §1o do CPC essa multa cominatória não faz coisa julgada material, e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo. Nesse sentido, diz o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3
. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No caso, verifica-se que o valor diário estipulado, qual seja R$ 1.000,00,
não se revela exorbitante e, portanto, não comporta redução.

Por fim, no que toca ao prazo de cumprimento da liminar e a necessidade de fixação de prazo maior, têm-se que o prazo estabelecido pelo juízo de origem (10 dias) mostra-se pertinente ao bem jurídico discutido na demanda e, também, não comporta alteração.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024